Tribunal: TJBA
Processo: 8031607-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031607-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RATIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário da parte agravante, sob alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado. A agravante também pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, anteriormente deferida em sede liminar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de inexistência de contratação válida do serviço de cartão de crédito consignado;

(ii) saber se deve ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A documentação constante nos autos revela movimentações financeiras (saques e compras parceladas), indicando a utilização do cartão de crédito, ainda que a regularidade da contratação seja objeto de questionamento.

5. Em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado, sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual vício de consentimento ou prática abusiva.

6. A jurisprudência predominante aponta que, diante da existência de contrato e movimentações financeiras, a suspensão dos descontos exige prova inequívoca de ilegalidade, o que não se constata na presente fase processual.

7. Quanto ao pedido de justiça gratuita, restou comprovada a hipossuficiência da parte agravante, sendo mantida a concessão do benefício, conforme decisão liminar não impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando há indícios de utilização do serviço contratado. 2. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando demonstrada a hipossuficiência da parte e ausente impugnação ou alteração do quadro fático.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n.º 1.0000.21.188000-8/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 28.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010927-48.2023.8.05.0039, sendo Agravante Josefa Alves dos Santos e Agravado Banco BMG S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar
provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator